Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014341-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FERNANDA SANTANA GOUVEA - CPF: 052.356.051-60 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA SANTANA GOUVEA - CPF: 052.356.051-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. L. S. D. C. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. L. S. D. C. (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA –
NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – INEXISTENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR RAZOÁVEL SUCUMBÊNCIA - RECÍPROCA –
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interpostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e M.L.S.C., representada por sua genitora, FERNANDA SANTANA GOUVEA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por M.L.S.C., representada por sua genitora FERNANDA SANTANA GOUVEA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedido para expedição de ofício ao INSS e oitiva da parte autora, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros.

Requer a cassação da sentença e seu retorno ao juízo de piso, para o regular prosseguimentol, bem como a análise de matéria para efeito de prequestionamento.

A autora apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida, a ensejar condenação em danos morais. Aduz inexistência de sucumbência recíproca. Assevera desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do
decisum
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por indenização em danos morais e arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos,
(Num. 68830964

– pág. 07).

Contrarrazões, (Num. 65945636; Num. 65945637).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

M.L.S.C., representada por sua genitora FERNANDA SANTANA GOUVEA
busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de seu progenitor BEM-HUR SEVERINO DA COSTA. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 27/12/2018, como consta de Laudo Pericial do IML – Cuiabá/MT (Num. 65943844) e Certidão de Óbito matrícula no 063750015520184003901600127159-08, expedida pelo 3o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT (Num. 65943840 – pág. 01). Acostado aos autos, Certidão de Nascimento (Num. 65943839 – pág. 01).

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedido para expedição de ofício ao INSS, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros.

Ressai dos autos, Certidão de Nascimento da representada
. A
Certidão de Óbito da vítima Bem-Hur Severino da Costa,
atesta a existência de 01 (uma) filha menor (Num. 65943840 – pág. 01)
.
Tais documentos carreados aos autos
foram suficientes para conferir ao
magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Descaracterizado, portanto, o cerceamento de defesa.

A autora, ora apelante, busca a reforma da sentença singular, que deixou de condenar a seguradora requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de recebimento do pedido administrativo com vistas à cobertura securitária DPVAT.

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. Saliente-se que o fato da seguradora se recusar a pagar valor correspondente ao seguro ou não responder célere e adequadamente o pedido, não extrapola os limites de mero dissabor.

Ademais, a exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

Este e. Tribunal já decidiu que a ausência do pagamento do seguro pela via administrativa caracteriza mero dissabor, incapaz de configurar dano extrapatrimonial (TJ MT Ap 28590/2013).

A autora, ora apelante, também busca a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. No caso em apreço, observa-se que os honorários advocatícios foram fixados conforme os princípios da razoabilidade, condizentes com o senso de remuneração de honorários advocatícios.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Inconformada, a autora, ora apelante, também se insurge contra a condenação de sucumbência recíproca. Entende que o
decisum
se equivocou ao determinar que o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, fosse realizado em igual proporção, ainda que, como salientado pelo juízo singular, vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência tivessem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC (Num. 65945627– pág. 10).

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO ambos os recursos.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021